Tribunal: STF
Processo: ARE 1044594
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência das Súmulas 282, 356 e 280 do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 21).



    Os embargantes sustentam, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida quanto à aplicação do Tema 439 da sistemática da Repercussão Geral (págs. 2-4 do documento eletrônico 22).



    Afirmam haver omissão, ainda, quanto à análise dos embargos de declaração opostos ao juízo negativo de retratação do tribunal de origem para aplicação daquele Tema (págs. 4-5 do documento eletrônico 22).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos, mas sem modificação do julgado.



    A decisão embargada, de fato, não se manifestou sobre os embargos de declaração (págs. 111-114 do documento eletrônico 16) opostos ao acórdão que, em juízo de retratação, manteve o julgado por entender não haver discrepância com o Tema 439 da sistemática de Repercussão Geral (págs. 101-108 do documento eletrônico 16).



    Contudo, tais embargos acabaram por provocar apenas o prequestionamento do art. 40, § 8º, devendo ser mantida a decisão que aplicou as Súmulas 282 e 356/STF em relação aos demais dispositivos constitucionais referidos pelo recurso extraordinário e, também, quanto à incidência da Súmula 280/STF, nos termos da fundamentação da decisão embargada.



    Por fim, apenas para esclarecimento, ressalto que não há que falar em aplicação da sistemática da Repercussão Geral, ao caso dos autos. Isso porque, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.



    Como já salientado, há óbice que serviu de fundamento à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o que obsta a admissibilidade do apelo extremo. Com esse entendimento, menciono o RE 728.753-AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, de cuja ementa destaco:



    […]



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    3. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    […].



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do julgado, para suprir a omissão apontada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator